Tribunal: TJPA
Processo: 0809356-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809356-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO OLIVEIRA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PEDIDO DE RECAMBIAMENTO PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – PRISÃO EM FLAGRANTE – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1.
Não havendo prova pré-constituída, no momento da impetração, de que o pedido de recambiamento do paciente para uma unidade prisional na Cidade de Imperatriz/MA foi deduzido e apreciado no juízo de primeiro grau,
qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.

Habeas corpus
não conhecido neste ponto

2. Não há que se falar em ilegalidade do decreto preventivo em virtude de a audiência de custódia ter sido realizada, após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, considerando que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, e a referida audiência foi posteriormente realizada.

3. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida por estar presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, pela necessidade de garantir a ordem pública

em razão da gravidade concreta do crime por ter sido encontrado 5,5kg de pasta base de cocaína, evidenciando indícios de traficância. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem e aplicação da lei penal, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

6.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

57º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 30/08/2022 e término em 01/09/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo. Senhor... Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro. de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
Ana Marina Ribeiro Menezes, OAB-PA nº 17.593 e Marcos Diógenes Costa Lindoso, OAB-PA nº 10.931
, em favor do paciente
TIAGO OLIVEIRA FILHO
, preso por força de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos da ação penal nº 0800374-28.2022.8.14.0072.

Os impetrantes narram que o paciente e a ré Gleiciane foram presos em flagrante delito no 12/05/2022 pela suposta prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por realizarem o transporte de substância entorpecente, na monta referente a 5,5 quilos de pasta base.

Afirmam que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando que o paciente estava assistido de advogado particular desde a prisão em flagrante, contudo a audiência de custódia acorreu somente 96h após a prisão do paciente em razão da ausência de Defensor Público na comarca,

Sustentam, ainda, a falta de fundamentação concreta e idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, eis que o juízo dito coator se limitou a citar termos genéricos, sem fazer o devido enquadramento com o caso concreto.

Argumenta que o
periculum

libertatis
não foi justificado e devidamente comprovado nos autos.

Entendem que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, motivo pelo qual deve ser revogada, destacando, ainda, as condições pessoais do paciente.

Defendem a possibilidade de ser aplicado o tráfico privilegiado ao paciente, pois este “foi feito de “mula”, sendo cabível a si, mediante todo o exposto, a aplicação do entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal que firmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de quantidade significativa de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico”

Requereram liminarmente a soltura do paciente. No mérito, a confirmação da liminar, alternativamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou o recambiamento do paciente para unidade prisional na cidade de Imperatriz-MA, local onde reside seus familiares e tem residência fixa.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido liminar foi analisado pelo Des. Rômulo José Ferreira Nunes, nos termos do art. 112, §2º do Regimento Interno deste E. Tribunal, o qual indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais, em decisão de Num. 10282746.

A autoridade dita coatora apresentou informações sob o Num. 10316819-pág. 3/4.

Em parecer de Num. 10337168-pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Conheço parcialmente do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

Quanto ao pedido de
recambiamento do paciente para uma unidade prisional na Cidade de Imperatriz/MA
, verifico que a impetração não cuidou de demonstrar que tal tema, em específico, já foi deduzido e apreciado na instância
a quo
, de modo que qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.

Assim, não conheço da impetração neste aspecto.

2. DA PARTE CONHECIDA

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 12/05/2022 pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 em 14/06/2022, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e acolheu a representação da autoridade policial, convertendo-a em preventiva.

Na audiência de custódia realizada no dia 17/05/2022, o juízo manteve a prisão a prisão preventiva do paciente e indeferiu o pedido de liberdade formulado pela defesa do paciente.

O Ministério Público ofertou denúncia em 20/06/2022 contra o paciente e Gleiciane da Silva, pelos crimes tipificados nos art. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pelo juízo dito coator.

É contra a demora para realização da audiência de custódia e a decisão que manteve a prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo a ausência de fundamentação idônea.

Pois bem.

No que ao argumento da ilegalidade da prisão do paciente, em virtude da audiência de custódia de sido realizada após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido pelo art. 310 do CPP e Resolução nº 213 de 2015 do CNJ, não há como acolher referida alegação.

Com efeito, mesmo não tendo havido a audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas, verifica-se que o auto de prisão em flagrante foi submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, diante da representação da autoridade policial, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade da medida. Ademais, das informações prestadas e documentos juntados pela autoridade dita coatora verifica-se que a audiência de custódia foi realizada no primeiro dia útil subsequente ao da comunicação da prisão em flagrante, oportunidade em que foi ratificada a prisão preventiva e indeferida o pedido de liberdade formulado pela defesa do paciente (Num. 10316819 - Pág. 3 e Num. 10316824 - Pág. 17/21).

Ressalta-se, ainda, que o STJ entende que “A não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.” (STJ. 6ª Turma. RHC 154.274/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/12/2021.)

Assim, não há que se falar em ilegalidade do decreto preventivo em virtude de a audiência de custódia ter sido realizada, após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, considerando que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, e a referida audiência foi posteriormente realizada.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Quanto a ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, verifica-se que o juízo dito coator a manteve nos seguintes termos:

Examinado detidamente os presentes autos, tenho que a prisão dos denunciados deve ser mantida, pelos motivos que declino:

O crime imputado aos denunciados é doloso e punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos da prisão, os indícios da autoria são veementes e a Prova da materialidade manifesta, pelos elementos de convicção que instruem o Inquérito Policial, notadamente o Termo de Exibição e Apreensão (id 63163563, fls. 02/03); Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (id 63163563, fls. 04); Imagens fotográficas das substâncias apreendidas (id 63163563, fls. 10/11); Laudo Definitivo (id 63163563, fls. 16) e depoimentos colhidos em solo policial.

Portanto, presente o
fumus comissi delicti.

Nesse passo, frise-se, que a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica argumente e faça provas em favor dos denunciados, trabalhando para o convencimento do Magistrado no sentido de que não se tratava de traficância.

Neste momento processual, para fundamentar a manutenção das segregações, faz-se necessário analisar apenas a presença dos indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, que,
in casu
, estão muito bem demonstrados nos autos.

O
Periculum libertatis
, por seu turno, evidencia-se na necessidade de garantia da ordem pública (CPP, art. 312), uma vez que os fatos narrados são graves e merecem apuração acurada. Com efeito, não se pode olvidar da elevada quantidade da droga apreendida (5,5 kg) e a natureza especialmente danosa das referidas substâncias, o que demonstra peculiar reprovabilidade das condutas apuradas.

Na espécie, ressalto que a natureza especialmente gravosa das substâncias apreendidas justifica, concretamente, a necessidade de acautelar-se a ordem pública, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, pois, "embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico,
assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
" (RHC n. 56398, Min, Nefi Cordeiro, j. 24.03.2015) *destaquei.

Em igual norte, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Assim, percebe-se facilmente que as infrações imputadas aos denunciados teoricamente infringidos, o que demonstra a periculosidade dos agentes, ensejando a manutenção das segregações cautelares, ora fustigadas, como forma de garantia da ordem pública.

Evidente, portanto, que a decretação da prisão preventiva, no presente caso, não fere o princípio da proporcionalidade e nem se converte em eventual excesso, tendo em vista que as finalidades cautelares que exsurgem do caso concreto impõem, ao menos por hora, a necessidade da segregação dos representados como forma de prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social.

Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade dos representados. Nesse sentido: HC n. 424.606/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/2/2018.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 312, 313, do CPP,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
TIAGO OLIVEIRA FILHO
e
GLEICIANE DA SILVA
.” (Num. 10137489 - Pág. 2/5)

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo que consta no auto de prisão em flagrante, consubstanciado no termo de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória de substância entorpecente; Imagens fotográficas das substâncias apreendidas; laudo definitivo e depoimentos colhidos em solo policial.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública

em razão da gravidade concreta do crime por ter sido encontrado 5,5kg (cinco vírgula cinco quilogramas) de pasta base de cocaína, evidenciando indícios de traficância, a periculosidade dos agentes e a natureza especialmente gravosa da droga apreendida

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 02 de setembro de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/09/2022